Tribunal: TCU
Processo: 020.135/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída para apurar indícios de superfaturamento apontados em contrato que tinha como objeto o fornecimento de materiais, equipamentos e serviços de Projeto e Execução de Linha de Transmissão de 138 kV, no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) constituída em atendimento ao Acórdão 2807/2015-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1682/2016-TCU-Plenário , para apurar indícios de superfaturamento apontados no Contrato 0800.0040676.08.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa Amir Engenharia e Automação Ltda. (Amir), que tinha como objeto o fornecimento de materiais, equipamentos e serviços de Projeto e Execução de Linha de Transmissão de 138 kV, no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas e julgar regulares as contas dos Srs. Claudio Tomoyuki Otuyama (CPF XXX.022.658-XX), David Eduardo Bastos de Sousa (CPF XXX.495.163-XX), Dilermando Alberto Ragone Lopes (CPF XXX.481.886-XX), Fernando Antônio Silva de Oliveira (CPF XXX.443.807-XX), Leonardo de Oliveira Castilho (CPF XXX.405.090-XX), Marcos Henrique Farias de Mello (CPF XXX.401.837-XX), Paulo Henrique Ximenes Duprat (CPF XXX.961.897-XX), Sérgio dos Santos Arantes (CPF XXX.417.367-XX) e Welington José Ferreira (CPF XXX.183.817-XX) e da empresa Amir Engenharia e Automação Ltda. (CNPJ 03.582.493/0001-03), signatária do contrato 0800.0040676.08.2, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena. 9.2. dar ciência aos responsáveis da presente decisão.